Tribunal: TJMT
Processo: 0002729-63.2009.8.11.0046
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002729-63.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIANA MIGUEL FERNANDES AVILA - ME - CNPJ: 01.068.072/0001-33 (APELADO), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANA MIGUEL FERNANDES - CPF: 817.687.531-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 109112529 – fls. 25) prolatada em
execução fiscal
proposta contra
Fabiana Miguel Fernandes Ávila – ME
e
Fabiana Miguel Fernandes
.

Assegura que não foi observado o disposto no § 1º, do artigo 485 do Código de Processo Civil, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo antes da sentença por abandono da causa.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Contrarrazões (Id. 109112529 – fls. 36/38).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 22.153,14: vinte e dois mil cento e cinquenta e três reais e quatorze centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20092508, Id. 109112528 – fls. 17), em que a inicial foi protocolada em 10 de dezembro de 2009 (Id. 109112528 – fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 18 de janeiro de 2010 (Id. 109112528 – fls. 20).

A empresa executada foi citada por edital em 5 de julho de 2013 (Id. 109112528 – fls. 31) e, na data de 20 de março de 2014, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 109112528 – fls. 32).

Em decorrência, na data de 11 de agosto de 2014, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da empresa executada (Id. 109112528 – fls. 33/34), que restou infrutífera (Id. 109112528 – fls. 41).

Por sua vez, na data de 2015 foi constatado que a sócia da empresa não foi intimada, pelo que determinou-se a publicação de edital de citação (Id. 109112528 – fls. 39).

Em 6 de setembro de 2017 foi certificado que a sócia da empresa executada foi citada por edital (Id. 109112528 – fls. 44) e, na data de 20 de outubro do mesmo ano, decorreu o prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 109112528 – fls. 45).

Intimado para apresentar cálculo atualizado do débito (Id. 109112528 – fls. 46), a Fazenda Pública, na data de 18 de janeiro de 2018, cumpriu o determinado e pugnou pelo bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da empresa executada e da sócia (Id. 109112528 – fls. 48/49).

Todavia, na data de 25 de junho de 2018, despachou-se:

[...] Tendo em vista que a decisão de fl. 32 não foi cumprida integralmente, não sendo procedida a citação da sócia da empresa executada, fato que obsta o deferimento do pedido de penhora on-line de fl. 58, indefiro tal pleito. [...]. (Id. 109112528 – fls. 53).

Por conseguinte, a sócia da empresa executada foi citada por edital em 29 de setembro de 2018 (Id. 109112528 – fls. 57) e,
transcorrido o prazo do edital de citação (
Id. 109112528 – fls. 58
), procedeu-se a nomeação de curador especial (Id. 109112528 – fls. 64/65 e Id. 109112529 – fls. 1/2), no caso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que, na data de 9 de dezembro do mesmo ano, requereu “
cópia do processo administrativo que deu origem ao débito
” (Id. 109112529 – fls. 11/12), a ser deferido em 10 de dezembro de 2020 nos seguintes termos:

[...] Defiro conforme requerido pela DPE, razão pela qual determino a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia integral do processo administrativo. [...]. (Id. 109112529 – fls. 20).

Na data de 28 de abril de 2021 certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 109112529 – fls. 21).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na data de 29 de abril de 2021, reiterou o pedido (Id. 109112529 – fls. 23).

Após, na data de 3 de maio de 2021, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (
Id. 109112529 – fls. 25
).

Pois bem.

É certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir a falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022